Tribunal: TJDFT
Processo: 0713974-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Recebo os embargos de declaração como agravo interno. Intime-se a agravante para complementar as razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias, bem como o agravado para apresentar resposta ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias. DESEMBARGADOR JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA